Tribunal: TJMT
Processo: 0001620-78.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO(S):

LUIZ DE SOUZA CAMPOS

Vistos.
I – Retire-se de pauta.
II – Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança no 1620-78.2011.8.11.0002 tendo como requerente
LUIZ DE SOUZA CAMPOS
, que não reconheceu a ilegitimidade passiva do apelante ante a sucessão empresarial do
BANCO BAMERINDUS S/A
.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão datada de
14/08/2019
proferida no REsp no 1.361.869 (
Tema 1.015
), de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Raul Araújo, em afetação, determinou a suspensão de todos os recursos nos processos que se refiram à legitimidade passiva do
HSBC BANK BRASIL S/A
para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto
BANCO BAMERINDUS S/A
, vejamos:
“Feitos esses destaques, em obediência ao mandamento dos art. 1.036 e ss. do CPC e, nos termos do art. 2o, § 2o, da Resolução STJ no 8, de 7.8.2008, comunique-se, com cópia deste despacho, ao em. Presidente desta Corte e aos em. Ministros da eg. Segunda Seção. Para o fim de suspensão de recursos que versem a mesma controvérsia (Resolução STJ n. 8, de 8.5.2008, art. 2o, § 2o), comunique-se, ainda: a) ao em. Presidente do Tribunal de origem; b) aos em. Presidentes dos demais Tribunais de Justiça e aos em. Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, esclarecendo-se que: 1) a suspensão abrange todos os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em trâmite nos Tribunais de Segunda Instância ou no Superior Tribunal de Justiça, nos quais a questão acima destacada, seja na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva, com o trânsito em julgado; 2) não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de cumprimento de sentença, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no item anterior, ou para eventuais homologações de acordo;
”
(STJ, REsp no 1.361.869/SP, Min. Raul Araújo. j. 14.08.2019).
Assim, como neste recurso há irresignação quanto a matéria, determino a suspensão da sua tramitação até que haja definição da Corte Superior no julgamento do recurso representativo de controvérsia.
Devolva-se os autos à Secretaria para que fiquem sobrestados até decisão final naquele recurso, vindo após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora